Tribunal: TJSP
Processo: 1033648-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Contrato administrativo – Inadimplemento da lanchonete que ocupou o espaço do Metrô e não pagou a contraprestação - Ação de cobrança – Seguro-garantia – Condenação solidária da Lanchonete e da Porto Seguro ao pagamento dos valores inadimplidos – Admissibilidade – Caso em que a Porto Seguro firmou o contrato, garantindo o cumprimento das obrigações assumidas pela Lanchonete – Valor limitado ao

Ementa:
Contrato administrativo – Inadimplemento da lanchonete que ocupou o espaço do Metrô e não pagou a contraprestação - Ação de cobrança – Seguro-garantia – Condenação solidária da Lanchonete e da Porto Seguro ao pagamento dos valores inadimplidos – Admissibilidade – Caso em que a Porto Seguro firmou o contrato, garantindo o cumprimento das obrigações assumidas pela Lanchonete – Valor limitado ao valor contratado – Desconto na condenação do valor já pago a título de multa – Sub-rogação reconhecida – Direito de regresso – Correção monetária que deve ser contado a partir de 11 de junho de 2019, pois o valor foi corrigido antes do ajuizamento – Recurso parcialmente provido.